Tribunal: TJSP
Processo: 1012052-29.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de interesse recursal quanto à legalidade da taxa de juros - cobranças da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro afastadas - ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença - afastamento da cobrança de juros de mora e multa - Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - julgamento "ultra petita" configurado - pedido de compensação

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de interesse recursal quanto à legalidade da taxa de juros - cobranças da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro afastadas - ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença - afastamento da cobrança de juros de mora e multa - Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - julgamento "ultra petita" configurado - pedido de compensação não formulado - recurso do réu improvido, na parte conhecida - recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012052-29.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
CÍCERO CANDIDO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu, na parte
conhecida, e deram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37438
Apelação no 1012052-29.2015
Apelante: Cícero Candido de Melo e Omni S/A - Credito, Financiamento e
Investimento
Apelado: os mesmos
Ação revisional de contrato - ausência de interesse recursal
quanto à legalidade da taxa de juros - cobranças da tarifa de
avaliação de bem e serviço de terceiro afastadas - ausência de
impugnação específica ao fundamento da r. sentença -
afastamento da cobrança de juros de mora e multa - Súmula no
472 do Superior Tribunal de Justiça - julgamento “ultra
petita” configurado - pedido de compensação não formulado -
recurso do réu improvido, na parte conhecida - recurso do
autor provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por CÍCERO CANDIDO DE MELO contra
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório de fls. 175/176,
acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou o
autor sustentando julgamento “ultra petita”, uma vez que a autorização
para compensação de crédito e débito não foi objeto do pleito
reconvencional. Em seu apelo, o réu alega que não há justo motivo para a
revisão do contrato. Sustentou, ainda, a legalidade da taxa de juros
contratada, da tarifa de avaliação, da cobrança do serviço de terceiros e dos
encargos moratórios, mais precisamente juros de mora e multa. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra o interesse recursal do réu
quanto às razões voltadas a sustentar a legalidade dos juros remuneratórios,
uma vez que o MM. Juízo “a quo” manteve a taxa contratada, assim como
a forma de cobrança adotada, por considerar ausente a suposta onerosidade
excessiva.
Ademais, é de se observar que a declaração de nulidade das cobranças de
tarifas de avaliação e de serviços de terceiro se deu em razão
de
o
contrato não conter explicações sobre quais serviços teriam sido prestados
por terceiros, além de o valor cobrado (R$ 980,93) se mostrar excessivo.
Ainda, mais precisamente em relação à tarifa de avaliação de bem, o MM.
Juízo “a quo” afastou sua cobrança em razão de o réu não ter comprovado
a efetiva prestação de tal serviço.
As razões recursais, no que atine à aludida matéria, se voltam a sustentar de
forma genérica a legalidade da cobrança dos referidos serviços, sem
impugnar, especificamente, o fundamento apresentado no caso concreto
para o fim de afastá-las, razão pela qual também não merecem ser
conhecidas neste aspecto.
No que atine à legalidade dos encargos moratórios, restou constatada a
cobrança cumulada com comissão de permanência, de sorte que, à luz do
entendimento consagrado pela Súmula no 472 do Superior Tribunal de
Justiça, manteve-se a cobrança da comissão de permanência, tão somente.
Tratando-se, assim, de precedente de observância obrigatória (art. 927,IV
do Código de Processo Civil), a pretensão do réu não merece acolhida.
Por fim, prospera a pretensão do autor uma vez que a r. sentença declarou
o direito de compensação do crédito reconhecido e eventual débito do
autor, sem, contudo, pedido expresso nesse sentindo, afrontando, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 492 do Código de Processo Civil.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões recursais do autor,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que bem
remunera o trabalho desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do réu, na parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator